Tribunal: STF
Processo: HC 254298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.564/RO, submetido à relatoria da Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUNTADA DO TERMO DE QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Conforme preceitua o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas tão logo ocorram, sob pena de preclusão (AgRg no HC n. 941.678/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).



    2. Na hipótese, constata-se a preclusão da nulidade do julgamento do júri por falta de juntada do termo de quesitação, haja vista a ausência de qualquer insurgência quanto ao tópico no momento adequado. Noutras palavras, a defesa da paciente deixou de impugná-la em momento oportuno, mas tão somente em sede de apelação criminal.



    3. Ademais, a Corte local consignou que houve a demonstração do efetivo prejuízo à ré. Assim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade, mesmo a absoluta, se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega. Trata-se da consagração do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri devido à ausência de juntada do termo de votação dos quesitos. Em razão disso, requer “seja concedida a ordem para anular a sessão de julgamento, submetendo-se a paciente a novo julgamento do Júri”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça afastou a anulação da sentença condenatória, nos termos seguintes: 



    Em relação à nulidade ora aventada, a Corte local assim se manifestou: 



    Sustenta a defesa que a ausência da juntada do termo de votação dos quesitos causa nulidade processual, conforme art. 564, inc. III, alínea “k”, do CPP. Cabe novamente mencionar que, eventual nulidade deveria ter sido arguida em momento oportuno, ou seja, logo após a juntada da Ata de Julgamento, contudo, mais uma vez a defesa manteve-se inerte, mesmo tendo recebido e assinado a mencionada Ata, conforme consta no id n. 22500293, configurando-se a preclusão. É de se observar que, a despeito do entendimento apresentado pela apelante, a ausência de juntada do termo de quesitos e respostas caracteriza irregularidade, que pode, eventualmente, levar à anulação do julgamento, desde que arguida no momento oportuno e seja demonstrado o prejuízo. Trata-se da denominada nulidade relativa. A propósito do tema, destaco o ensinamento do Guilherme de Souza Nucci: 



    [...] 



    Nesse casos de nulidade relativa, o entendimento pacificado no STJ é no sentido que o silêncio em plenário resulta em preclusão: [...] Portanto, não há que se falar em infringência ao art. 564, inc. III, alínea “k”, do CPP, pois não houve ausência dos quesitos e as respectivas respostas dos jurados, conforme previsto no dispositivo. Ainda, não existiu qualquer manifestação no sentido de que tenha ocorrido eventual erro na redação dos quesitos, de modo que não se evidencia qualquer prejuízo à ré. 



    [...] 



    Dessa forma, restou precluso o direito da recorrente em arguir a preliminar, tendo em vista não ter sido realizada em tempo oportuno, de acordo com que estabelece o art. 571, inc. VIII, do CPP. É irrelevante, portanto, que o recurso esteja sendo apresentado por Defensor Público em plenário que não participou do julgamento, pois a questão deveria ser suscitada , conforme comando do dispositivo supramencionado. Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida e submeto à Corte. 



    […]



    Como se vê, constata-se a preclusão da nulidade do julgamento do júri por falta de juntada do termo de quesitação, haja vista a ausência de qualquer insurgência quanto ao tópico no momento adequado, como bem consignado pela Corte local. Noutras palavras, a defesa da ora paciente deixou de impugná-la em momento oportuno, mas tão somente em sede de apelação criminal. 



    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta CORTE. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 



    Além disso, “a Corte local consignou que não existiu qualquer manifestação no sentido de que tenha ocorrido eventual erro na redação dos quesitos, de modo que não se evidencia qualquer prejuízo à ré”. 



    Nessas circunstâncias, incide também a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente